Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-47.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-47.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS SILVA VENTURA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTO
R.
ISENÇÃO DA CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO.
PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP REPETITIVO N. 1.108.013/RJ – TEMA 129. DECISÃO COLEGIADA SUBMETIDA AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ENTENDIMENTO APLICÁVEL À ESPÉCIE.
REFORMA PARCIAL
DO ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
8000047-47.2018.8.05.0079
, oriundos da 1º Vara de
Fazenda Pública
da Comarca de Eunápolis, em que figuram como Apelante
MANOEL MESSIAS SILVA VENTURA

e Apelados o

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
reformar o acórdão

de id:
14909328/14909325
, a fim de adequá-lo ao posicionamento firmado pelo STJ, no julgamento do Recurso E
special
,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos
(
REsp 1.108.013/RJ
-Tema
129
)
, nos fundamentos deste voto condutor.